Tribunal: STF
Processo: HC 209198
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Israel Minichillo de Araújo em favor de Ricardo Ribeiro Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 147.806/SP (evento 29).



    O Paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (eventos 7 e 10).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, dada a periculosidade do agravante, porquanto é suspeito de possuir ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, além de estar atualmente foragido.



    3. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão mantenedora da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois “o que há é somente a presunção de reiteração criminosa dissociada de qualquer fato concreto e individualizado”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, “não tendo nenhuma mácula nesses longos anos em liberdade (mais de 10 anos)”. Requer, em medida liminar a suspensão dos efeitos da decisão que manteve a prisão preventiva até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou:



     “(...).



    A decisão objeto da presente impetração foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na existência de risco à ordem pública, uma vez que, ao que consta dos autos, o paciente integraria organização criminosa, com alto poder de intimidação e econômico, tendo ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC.



    Observa-se que a conduta perpetrada evidencia a periculosidade concreta do agente e a necessária segregação cautelar, tendo o paciente sido já condenado pelo crime tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em regime inicial fechado.



    Ademais, não verifico a alegada extemporaneidade da decisão, uma vez que o paciente permaneceu foragido durante todo o processo, sem ser encontrado nos endereços fornecidos, tentando se furtar à aplicação da lei penal por diversas oportunidades.



    Cabe acrescentar que o Supremo Tribunal Federal havia proferido decisão liminar no sentido de expedir contramandado de prisão, para afastar a execução provisória. Não obstante a Primeira Turma da Suprema Corte, por maioria, indeferiu a ordem e revogou a medida liminar anteriormente deferida, de modo que foi expedido novo mandado de prisão.



    Verifica-se, ainda, que, embora o impetrante, colacione aos autos comprovante de inscrição ativa no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tal informação não é capaz de demonstrar efetivamente que exerce atualmente atividade lícita.



    Além disso, não trouxe aos autos comprovante de endereço que comprovasse seu domicílio e qualquer outras informação acerca da atividade lícita.



    Se não bastasse, eventuais condições favoráveis não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional (STJ, RHC 9.888, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19/09/2000, DJ 23/10/2000; STJ, HC 40.561/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05/05/2000, DJ 20/06/05)



    A par desses fundamentos, e considerando, outrossim, que não se alegou nem se demonstrou qualquer ilegalidade concernente à prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não se tendo, ademais, aventado qualquer alteração fática que permita a revogação da aludida medida constritiva, é o caso, pois, de mantê-la, conforme já consignado na decisão liminar.” (destaquei). (evento 16)



     



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior e manteve a prisão preventiva do Paciente à consideração de que “Com efeito, ao manter a prisão preventiva do agravante, o Juízo de primeira instância salientou que ‘o réu Ricardo Ribeiro Santana permanece foragido até a presente data’ (fl. 363). A esse respeito, não se pode olvidar que “[n]ão há constrangimento ilegal quando a custódia se encontra fundamentada nos termos do art. 312 do Código de processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal, dada a situação de foragido do réu” (RHC n. 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 28/6/2018, grifei). Além disso, como bem salientado pela Corte de origem, ‘o paciente integraria organização criminosa, com alto poder de intimidação e econômico, tendo ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC’ (fl. 673, destaquei). Sobre o tema, é imperioso ressaltar que “[a] jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ” (HC n. 544.736/PR, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020, grifei). 



    Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562- AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). Nessa linha, ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, de minha relatoria).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.



    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora